Tribunal: STF
Processo: HC 70734
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-12-14
Data de publicação: 1993-12-14

Ementa:
- I. CONSTITUCIONAL. "HABEAS CORPUS". CF, ART. 105, II,
"A".
           II. PENAL. PROCESSUAL PENAL. QUESTÕES NOVAS. NULIDADE DO
PROCESSO. IMPEDIMENTO. EXAME DE PROVA: IMPOSSIBILIDADE.
           I. - POR CONTER QUESTÕES NOVAS, QUE NÃO FORAM POSTAS AO
EXAME DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O "HABEAS CORPUS" NÃO PODE SER
CONHECIDO, SOB PENA DE SUPRESSAO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
           II. - "HABEAS CORPUS" IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU ORDEM REQUERIDA PELO RÉU. COMPETÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR SE TRATAR DE IMPETRAÇÃO ORIGINARIA
SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO.
           III. - O FATO DE O JUIZ HAVER PARTICIPADO DO JULGAMENTO
DE "HABEAS CORPUS" IMPETRADO NÃO IMPLICA ESTAR IMPEDIDO PARA O
JULGAMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL.
           IV. - O EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO SE COMPATIBILIZA
COM A NATUREZA SUMARISSIMA DO "WRIT".
           V. - H.C. CONHECIDO, EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,
INDEFERIDO.